Tribunal: TJES
Processo: 0006764-28.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006764-28.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARCOS ANTONIO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal em face da sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006). O apelante pleiteia a sua absolvição com base na legítima defesa ou na insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, a exclusão da suspensão condicional da pena e a dispensa das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de elementos que justifiquem a absolvição por legítima defesa ou por insuficiência probatória; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena fixada na sentença; e
(iii) examinar o pedido de exclusão da suspensão condicional da pena e a dispensa das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios como o laudo de exame de lesões corporais e depoimentos, possui elevado valor probatório, especialmente em casos de violência doméstica. Precedentes do STJ e do TJES.

4. Não se verifica a configuração da legítima defesa, pois a reação do acusado foi desproporcional e excedeu os limites moderados necessários para repelir uma suposta agressão.

5. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, realizada na 1ª fase da dosimetria, não encontra suporte em elementos concretos e específicos dos autos, sendo, portanto, neutralizada. Mantém-se, entretanto, a valoração negativa da personalidade, considerando-se os relatos sobre agressões anteriores à vítima.

6. Mantém-se a suspensão condicional da pena, considerando o preenchimento dos requisitos do art. 77 do Código Penal, com a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição adicional no primeiro ano do período de suspensão.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário legal da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual pedido de exclusão. Precedentes do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui elevado valor probatório nos casos de violência doméstica, especialmente quando contextualizada com perspectiva de gênero.

2. A legítima defesa exige reação proporcional e moderada, sendo incabível quando os meios empregados excedem os limites necessários para repelir a agressão.

3. A valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena exige fundamentação concreta e específica, sob pena de ser afastada.

4. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual impossibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 44, 46, 59, 77 e 129, §9º; Lei nº 11.340/2006; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.407.999/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, J. 05.03.2024; STJ, AGRG no RESP nº 1.301.226/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe: 28.03.2014; STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 26.10.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024; TJES, ApCrim nº 0000163-37.2010.8.08.0064, Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, Data: 17.08.2023; TJES, ApCrim nº 0035604-58.2017.8.08.0024, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Data: 11.12.2023; TJES, ApCrim nº 0000768-95.2017.8.08.0012; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Data: 12.03.24; TJES, ApCrim nº 0000003-45.2022.8.08.0014, Rel. Des. Helimar Pinto, Data: 09.07.24; TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Des. Rel. Willian Silva, Data: 25.01.24; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Data: 10.07.2024;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006764-28.2023.8.08.0024

APELANTE:
MARCOS ANTÔNIO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES
EMBARGADORA

SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARCOS ANTONIO SILVA

em face da Sentença acostada ao ID 10971210, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante no crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando a pena de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Em suas razões recursais (ID 10971217), o apelante pleiteia a sua absolvição, em razão da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa ou ante a insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer que seja redimensionada a pena-base para o patamar mínimo legal e o afastamento da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), que se mostrou mais gravosa ao apelante. Por fim, solicita a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Contrarrazões ao ID 10971220, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11059921), no mesmo sentido.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/04 do ID 10971194):

Consta do Inquérito Policial que serve de suporte a Denúncia e que desta passa a fazer parte integrante, que o denunciado, Marcos Antônio Silva, é ex-convivente da vítima Mércia de Almeida Ribeiro e no dia 03/03/2019, aproximadamente as 09h, na residência das partes a época dos fatos, localizada no bairro São José, em Vitória/ES, praticou o crime de Lesão Corporal qualificada em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, aparentemente sob o efeito de substância entorpecente, irresignado por não encontrar a vítima e seus filhos na residência em que habitavam no momento em que retornava ao lar, motivado por questões de gênero, de maneira livre e consciente com o
animus laedendi
, assim que esta retornou, passou a agredi-la fisicamente as lesões corporais testificadas em Laudo Pericial de fl. 12.

Dos autos ainda consta que o denunciado deixou o local dos fatos, sorrindo em deboche, afirmando "bati muito! Bati muito, conforme se depreende de fl. 06.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após assegurados o contraditório e a ampla defesa, sobreveio a sentença condenatória pela prática do tipo penal previsto art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando a pena de 08 (oito) meses de detenção, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à análise.

A
materialidade
restou provada pelos documentos (ID 10971194):
(i)
do

Boletim Unificado nº 38768164 (fls. 07/09);
(ii)
do Laudo de Exame Corporal (fls. 16/17).

Volvo-me a analise tocante a autoria.

A vítima , em Juízo (ID 10971210), ratificou os termos da denúncia, informando que, no dia dos fatos, o réu a agrediu com chutes, socos, empurrão e com uma mordida.

“(...)
que informou que foi dormir na casa da vizinha para que as crianças não presenciassem aquela situação; que
o réu
passou a noite fora; que, no dia seguinte, foi conversar com ele e as ofensas começaram; que não teve paciência e arremessou um objeto, salvo engano uma carteira, na direção dele; que a partir disso ele a agrediu com chutes, socos, empurrão e até mesmo uma mordida; que não foi a primeira agressão e que isso aconteceu pelo menos outras quatro vezes.
(...)”

Nesse contexto, vale ressaltar que nos casos que envolvem violência doméstica e familiar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a palavra da vítima tem elevado valor probatório para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição, em razão da ausência de provas de autoria delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024
)

___________________________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da
palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021
)

No mesmo sentido, têm-se o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
)

___________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em crimes que envolvem violência contra a mulher, ganha maior importância a narrativa da vítima, especialmente quando corroborada por evidências médicas. No caso, o Laudo do DML confirma as lesões sofridas pela vítima, fortalecendo a credibilidade do seu depoimento
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Des. Rel. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 25.01.24
).

Nessa linha, também, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça
1
:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Portanto, a tese recursal pela absolvição do requerente ante a insuficiência probatória não merece prosperar, tendo em vista o depoimento da vítima, de grande relevância probante, que é corroborado por outros elementos de prova, especialmente pelo Laudo de Exame Corporal de fls. 16/17 do ID 10971194, que atestou a ocorrência de ofensa à integridade corporal com a presença de “
esquimoses nos braços, joelho direito, escoriações no dorso à esquerda
”.

Ademais, para a configuração da legítima defesa, excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, é necessário que os meios utilizados para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, sejam moderados e proporcionais. Caso contrário, pode-se incorrer em excesso, passível de punição.

No caso em tela, o apelante, durante seu interrogatório judicial, relatou que os fatos tiveram início em uma discussão, após a vítima lhe desferir um tapa no rosto, reagiu com chutes, acrescentando que a vítima chegou a desmaiar.

Dessa forma, a agressão perpetuada pelo apelante não teve o objetivo de repelir, de forma moderada, a reação da vítima que lhe desferiu um tapa no rosto, pelo contrário a reação do apelante extremamente excessiva teve o propósito de violar a integridade física da vítima.

Em casos semelhantes, já decidiu esta Corte Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 13, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESPROPORÇÃO DA FORÇA UTILIZADA NA AGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa
. 4.
A agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, que somente lhe desferiu um tapa no rosto após ter sido agredida, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender
. 5. Recurso a que se nega provimento.

(
TJES, ApCrim nº 0000003-45.2022.8.08.0014; Rel. Des. Helimar Pinto; Segunda Câmara Criminal; Data: 09.07.24
)

__________________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, mesmo se considerado que a vítima teria iniciado a agressão com um tapa, constata-se a efetiva reação desproporcional do apelante ao despedir inúmeros socos, tapas e chutes de forma intensa, não havendo que se falar em emprego moderado de meios necessários para repelir injusta a agressão
. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000768-95.2017.8.08.0012; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Segunda Câmara Criminal; Data: 12.03.24
).

Assim, restando demonstrada a ocorrência de lesão corporal na vítima, produzida pelo ora apelante, tem-se que a conduta se emolda ao tipo penal previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, devendo ser mantida a pretensão punitiva estatal.

Superada essa questão, passo ao exame da dosimetria da pena.

O Juízo de Primeiro Grau fixou a pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção, estabelecendo o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, nos seguintes termos:

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é alta, já que o Réu agiu de forma covarde com a vítima. Os
antecedentes
ou fatos da vida
ante acta
estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa violenta, descontrolada e agressiva. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que agiu de forma desproporcional. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são inerentes ao tipo. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais e das lesões sofridas pela vítima, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 08 (oito) meses de detenção. Em respeito ao disposto no art. 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes para fixar a pena definitiva. Não incidem atenuantes e agravantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena. Desta forma, fixo a
PENA DEFINITIVA EM 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO
. Nos termos do artigo 33, § 2ºdo Código Penal, estabeleço para o cumprimento inicial da pena de detenção, o regime
ABERTO
. Em face do preceito contido no art. 44, inciso I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito por se tratar de crime cometido com violência à pessoa. Por preencher os requisitos do art. 77 do Código Penal, suspendo a execução da pena privativa de liberdade por 2 (dois) anos.

Na 1ª fase, em conformidade com o art. 59 do Código Penal, foram desvalorizadas a culpabilidade, a personalidade e os motivos do crime.

A avaliação desfavorável da
culpabilidade
exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade e reprovabilidade impostos pela norma incriminadora.

Contudo, a magistrada desvalorou a culpabilidade sob o preceito de que “
o réu agiu de forma covarde com a vítima
” e deixou de utilizar elementos concretos e específicos do contexto fático para justificá-la, devendo ser, portanto,
neutralizada
.

Em alinhamento, segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE GENÉRICA. ATENUANTE E AGRAVANTE. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Percebe-se que o recorrente merece razão ao sustentar que a valoração negativa da culpabilidade fora genérica e abstrata, não utilizando o juízo a quo de qualquer argumento ou elemento concreto dos fatos para desaboná-la
. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES, ApCrim nº 0035604-58.2017.8.08.0024, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, Data: 11.12.2023
)

__________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DECOTE CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIA DO CRIME. PENA-BASE REDIMENSIONADA. CONFISSÃO. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O magistrado se utilizou de argumentos genéricos para valorar a culpabilidade, não apontando a maior reprovabilidade da conduta no caso concreto
. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES, ApCrim nº 0000163-37.2010.8.08.0064, Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Data: 17.08.2023
)

No que se refere a
personalidade
, cumpre ressaltar que “a
valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc, sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente.
” (STJ, AGRG no RESP nº 1.301.226/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe: 28.03.2014)

Nessa situação, a magistrada de primeiro grau fundamentou que o réu é “
pessoa violenta, descontrolada e agressiva
”, razão pela qual não merece reparo, visto que encontra amparo no depoimento da vítima, que afirmou “(...)
que não foi a primeira agressão; que isso aconteceu pelo menos outras quatro vezes; que as agressões ocorriam quando ele fazia uso de bebida ou drogas
(...)”. Portanto, mantenho negativa a circunstância judicial da personalidade.

Os
motivos do crime
, por sua vez, referem-se às razões subjetivas que levaram o agente a cometer a infração penal. No caso, a negativa se deu sob o preceito de que o réu “
agiu de forma desproporcional
”, sem indicar, no entanto, elementos concretos que indiquem as intenções que orientaram sua conduta, devendo ser
neutralizada
.

Feitas esses apontamentos, levando em consideração a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das reprimendas estabelecida pela Lei nº 10.886/2004, vigente à época dos fatos, pela circunstância judicial negativada (culpabilidade), fixo a pena-base
07 meses
de reclusão.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, bem como agravantes ou atenuantes, estabeleço a pena-base como definitiva.

Mantenho o regime inicial
ABERTO
para cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, “
c
” do Código Penal.

Tendo em vista tratar-se de condenação por crime cometido no contexto de violência contra mulher, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, I, do Código Penal c/c a Súmula nº 588 do STJ.

Apesar da personalidade do agente ser maculada, em contrário ao requisito do art. 77, II, do Código Penal, para não configurar em
reformatio in pejus
,
SUSPENDO
a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento da seguinte condição: “No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 46 do Código Penal), que deverá ser cumprida à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.”

De acordo com o STJ, a renúncia ao benefício da suspensão condicional da pena deve ocorrer em audiência admonitória, após o trânsito em julgado da condenação, perante o Juízo da Execução Penal. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS SUFICIENTES. PALAVRAS DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO DO PRÓPRIO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO SEM REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INSTITUTO FACULTATIVO. NÃO REGISTRADA DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS.

1. Com efeito, uma vez que a condenação do agravante não se baseou apenas nas palavras da ofendida, mas também foi ancorada nas declarações judiciais do réu, momento no qual este confirmou ter ameaçado a vítima de morte, modificar-se tal entendimento esbarraria necessariamente no revolvimento de fatos e provas, providência inadequada na via do apelo nobre, conforme dicção da Súmula nº 7/STJ.

2.
No que tange ao instituto do sursis penal, o qual não poderia ser mais gravoso que a própria pena imposta, o entendimento do Tribunal local encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, uma vez que na eventualidade do apenado compreender que o sursis ofertado é mais gravoso que a pena propriamente imposta, deve recusar a benesse em audiência admonitória, a ser designada após o trânsito em julgado da ação penal, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, incidente o óbice da Súmula nº 83/STJ
.

3. Em relação à divergência jurisprudencial, verifica-se que não se realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos apontados como paradigma, contrariando os artigos 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC. 4. Agravo regimental improvido.

(
STJ, AgRg no AREsp nº 2.407.999/BA 2023/0245166-6, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 05.03.2024
)

Por fim, em relação ao pedido de suspensão da cobrança das custas processuais, verifico que a sentença determinou a suspensão da cobrança das custas processuais, em razão do apelante estar assistido pela Defensoria Pública.

Não obstante, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que:
“As custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução.”

Portanto, o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804 do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las,

poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça
. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.”

(TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)

___________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1.
A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal
. 2. Apelo a que se nega provimento.”

(TJES, ApCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
redimensionando a pena para

07
(
sete
) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e aplicando a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento cumulativo da seguinte condição
:
(
i
)
No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 46 do Código Penal), que deverá ser cumprida à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para conhecer e dar parcial provimento.

É como voto.